Tribunal: STF
Processo: RE 1449814
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EVOLUÇÃO FUNCIONAL IMPLEMENTANDA - RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL -DIREITO EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 - Diversamente dos argumentos apresentados pelo recorrido, não há falar em ausência de prova e competência privativa do Secretário para o enquadramento funcional. Consoante mencionado pelo próprio autor em sede recursal, este não visa a progressão, pois que efetivada, mas meramente o recebimento dos valores retroativos decorrente do reequadramento tardio.



    2 - In casu, considerando tratar-se de pretensão de recebimento de retroativos de progressão funcional concedida tardiamente, inaplicável a tese firmada no Tema 1075 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a concessão de progressão funcional. A Lei Estadual nº 3.462/2019 vedava a concessão de progressões, não se aplicando ao caso de dívida consolidada em retroativos de progressão implementada tardiamente, visto tratar-se de direito adquirido.



    3 - Ilegítimo, portanto, o óbice ao pagamento do valor retroativo no caso concreto, pois que ajuizada a ação dentro do prazo prescricional previsto para o mister.



    4 - O Plano Plurianual de Gestão Plurianual de Despesa com Pessoal”, implementado por meio da Medida Provisória Estadual n. 27, de 22 de dezembro de 2021 – convertida posteriormente na Lei Estadual n. 3.901, de 31 de março de 2022 e complementada pelo Decreto n. 6.431, de 1º de abril de 2022 –, não se aplica in casu, pois não se trata de concessão e implementação financeira de progressão funcional, cuida-se de retroativo de progressão funcional implementada, com requisitos prenchidos desde 2016.



    5 - Inobstante o entendimento do Supremo tribunal Federal no julgamento do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), o ente demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto. A reserva do possível somente pode ser invocada quando a alegada indisponibilidade de atender ao direito almejado for concreta e comprovada, de tal forma que a dotação orçamentária cause sérios prejuízos à continuidade dos serviços públicos, não bastando para tal a mera alegação abstrata e vaga, sem respaldo jurisprudencial ou legal.



    6 - A alegação com base na Lei de Responsabilidade somente pode ser utilizada, com motivação fundamentada, e não apenas com alegações sem justificativa idônea.



    7 - Os argumentos do apelante no sentido de defender que as despesas com pessoal não podem exceder o limite prudencial, com a finalidade de se esquivar do cumprimento de suas obrigações com os servidores públicos, não merecem acolhimento, pois a indigitada Lei prevê expressamente que a exclusão das despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior (art. 19, § 1º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000).



    8 - Nesse contexto, resta evidente que o servidor faz j u s aos retroativos não atingindos pelo prazo prescricional, consoante progressão funcional reconhecida.



    9 - Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação, rejeitando a prejudicial de prescrição; Condenando o requerido ao pagamento dos retroativos compreendidos entre a data em que preenchidos os requisitos, até a data da efetiva implementação dos efeitos financeiros da progressão vertical para o Padrão V, considerando para tanto o valor diferencial das referências, de acordo com os anexos da Lei de regência da categoria, deduzindose eventuais valores pagos administrativamente. Às verbas acima deferidas deverão ser acrescidos os reflexos financeiros pertinentes. Por força dos Arts. 3° e 7° da Emenda Constitucional n° 113/2021, publicada em 09/12/2021, sobre o valor em referência deverão incidir: a) até 08/12/2021: CORREÇÃO MONETÁRIA pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir de quando eram devidos os pagamentos, e JUROS DE MORA calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação válida; e, b) a partir de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, a qual incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente, nos termos do Art. 3° da referida E.C 113/2021. Condenou a parte requerida ao pagamento de das custas processuais e da taxa judiciária (TJTO - Apelação Cível: 0000504-29.2021.8.27.2722, Rel. ANGELA ISSA HAONAT, julgado em 22/06/2022, DJe 28/06/2022); Agravo de Instrumento 0001865-16.2022.8.27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, julgado em 11/05/2022, DJe 23/05/2022), e honorários advocatícios cujo percentual será definido consubstanciado no valor que vier a ser verificado em favor da parte requerente, ao qual será apurado em liquidação de sentença, com espeque no artigo art. 85, § 2º e §4º, inciso II, do CPC. Deverão ser deduzidos ou decotados do valor total o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e as Contribuições Previdenciárias os quais serão recolhidos na forma das Portarias n°. 642 e 643, de 03/04/2018, ambas da Presidência do TJ/TO, observado o montante mensal calculado, para fins de adequação às porcentagens previstas na legislação de regência; Consigna-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do Precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente